Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-78.2016.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1001780-78.2016.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Parcelas de benefício não pagas]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(em substituição legal)

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 023.908.405-58 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 023.908.405-58 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO),
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO DE ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES.LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÕES — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, tendo em vista também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Recurso de Arlinda de Souza Almeida provido. Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos de
n.°

1001780-78.2016.811.0045, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 170531157):

“
VISTOS, ETC.

ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA
ajuizou
AÇÃO DE CONVERSÃO DE
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO-ACIDENTE
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, expõe a Autora na inicial, que nasceu 09/11/1984, que desde a mais tenra infância até o ano de 2012, trabalhou na roça com a família, em Sergipe/SE. Após, quando se mudou para Lucas do Rio Verde/MT, trabalhou como operadora de produção (embalagem de
palets
), funções estas que demandam inúmeros esforços físicos e repetitivos.

Relata que sofreu 03 (três)
AVC’s
(Acidente Vascular Cerebral), que lhe deixou incapacitada de exercer atividades laborativas, pois teve “
disatria
e hemiparesia esquerda e confusão mental e nova piora de déficits”, no primeiro e segundo AVC, respectivamente.

Ainda, em 10/08/2015, sofreu um novo AVC (acidente vascular cerebral) e, como consequência, teve:
“cefaleia, perda da consciência e hemiparesia direito incompleta desproporcionada”, e, além disso, em razão das funções desempenhadas, a Requerente adquiriu Síndrome Impacto Crônica em ombro direito (CID M.75.1).

Aduz, que em razão da incapacidade de exercício de atividades laborativas, a Autarquia – Ré concedeu o benefício de
auxílio doença
acidentário – B91 (NB sob o n°. 611.234.467-3) em 17/07/2015, contudo, faz
jus
à aposentadoria por invalidez, ao argumento que resta incapacitada de exercer atividade laborativa de forma total, permanente e definitiva.

Assim, requereu liminarmente realização de perícia médica judicial para confirmação do alegado. No mérito, pugna
pela a
conversão do
auxílio doença
em aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, que somente após o processo de reabilitação a ser realizado pela Autarquia – Ré, bem como a consolidação definitiva das sequelas, seja convertido em auxílio acidente, incluindo o abono anual.

Requer ainda,indenização pelos danos morais suportados em virtude da negativa administrativa.

Instruiu a exordial com documentos e quesitos.

A inicial foi recebida no ID. no 1648459, determinando a citação do instituto réu, bem como deferida a gratuidade de justiça.

No ID. no 3681337, a Autora informou a
cesação
do benefício, requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do benefício previdenciário. Apresentou documentos.

Em decisão de ID. no 4331966, fora deferida a liminar pleiteada, determinando o restabelecimento do benefício de
Auxílio Doença
, deste a data da cessação, e ainda, determinada a realização de perícia médica.

No ID. no 6149191, a Autora requereu a manutenção da liminar concedida, apresentando novos exames e atestado médico. O pedido fora deferido, conforme decisão de ID. no 6789111, estabelecendo a conservação do benefício por tempo indeterminado.

O INSS apresentou manifestação no ID. 7282265, argumentando que resta evidente que a parte autora não faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial. Apresentou quesitos.

A parte autora apresentou impugnação no ID. no 8702279, confutando os argumentos esposados pela Autarquia Ré, reiterando os pedidos inaugurais. No ID. no 8702306, informou novamente a cessação indevida do benefício, requerendo a implantação,
conformedecisão
judicial anteriormente proferida. O pedido fora deferido no ID. no 8859596.

A Autora reiterou pedido implantação do benefício (ID. 12477075), apresentou documentos, bem como
requereu o pagamento da multa arbitrada, pelo descumprimento da ordem judicial.No ID. no12604478, determinou-se a renovação da intimação do INSS para restabelecer o benefício, bem como fora indeferido o pedido de execução de
astreinte
.

O INSS informou que foram efetuadas diligências para o cumprimento da ordem judicial de restabelecimento do benefício (ID. no 12639601).

Aportou aos autos laudo pericial no ID. no 13613123 e 15322069.

Em petições de
IDs
. no 14198515 e 15908323 a Autora concordou parcialmente com o laudo pericial, requerendo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, argumentando que de acordo com as respostas
dos
expert
, não restam dúvidas de que resta incapacitada, de forma total, para o trabalho. Ainda, pugnou pela realização de nova perícia, em caso do laudo apresentado não for capaz de ensejar o deferimento de aposentadoria por invalidez. Apresentou documentos.

Em nova manifestação a Autora reiterou o pedido de cumprimento da tutela concedida, bem como a tipificação de crime de desobediência do Gerente Executivo da Autarquia ré, e ainda, condenação de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A decisão de ID. no 16201499 determinou-se a intimação do INSS, para restabelecer o benefício pelo prazo de 01 (um) ano, sob pena de multa, bem como determinada a intimação do perito, para dizer acerca das demais patologias apresentadas pela autora, conforme atestados médicos colacionados aos autos antes da realização da perícia.

No ID. no 18153898, a Requerente pugnou em caráter de URGÊNCIA, a intimação do responsável pela implantação do benefício previdenciário (EADJ) a implantar o benefício, pontuando o decurso de 35 (trinta e cinco) dias sem o restabelecimento do benefício em prol a parte Autora, sob pena de afastamento do cargo e bloqueio via
BacenJud
. Anexou documentos.

A decisão de ID. no 18791671 determinou a reiteração da Autarquia ré, para cumprimento da decisão de ID. no 16201499, consignando que o não atendimento no prazo estipulado, poderá ensejar crime de desobediência (art. 330, do CPP), sem prejuízo de aplicação de multa diária, que fora majorada para 500,00 (quinhentos reais).

O perito apresentou laudo complementar no ID. no 29891889.

A Requerente se manifestou parcialmente favorável ao laudo complementar (ID. no 30337480), pleiteando a
concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), reiterando o pedido de restabelecimento do benefício no ID. no 30338445.

O INSS requereu intimação do médico, para que seja informado o tempo médio de recuperação, nos casos narrados no laudo pericial.

A Autora reiterou os pedidos anteriormente formulados, conforme petição anexa no ID. 41337868.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Como dito, cuida-se de
AÇÃO DE CONVERSÃO DE
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO-ACIDENTE,
em trâmite entre as partes já identificadas.

Primeiramente, considerando os laudos periciais apresentados pelo
expert
e, em contrapartida, os questionamentos da parte Requerida (ID. no 32155274), cabe pontuar que tal esclarecimento não têm o condão de desconstituir os laudos periciais já apresentados. Assim, passo, desde logo, à análise do mérito.

Ainda, cumpre ressaltar, que a matéria
sub-judice
não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos
termos do
artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de segurada, bem como na incapacidade laboral da Requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito.

Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão do
beneficio
formulado.

1.DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos:

1.1.Aposentadoria por invalidez

O benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem seja preenchidos os seguintes requisitos: a)
qualidade de segurado
; b)
período de carência
; c) que o segurado seja considerado
incapaz e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; d) que a
doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do
segurado ao Regime Geral da Previdência Social
, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição
.

§1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança
.”

1.2.Auxílio-doença

Já o benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a)
qualidade de segurado
; b)
período de carência
; c)
incapacidade temporária
do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e filiação do Segurado ao Regime Geral da Previdência Social.
Salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

“Art. 59. O
auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos
.”

A qualidade de segurada demonstra-se incontroversa no presente caso pelo CNIS (ID. no 1636317) e CTPS (ID. no1636311) juntados aos autos bem como porque o próprio requerido reconhece a qualidade de segurada da autora, visto que concedeu, administrativamente,
auxílio doença
pelo período de
29/07/2015 a 15/09/2016
(ID. no 1636317).

Por se tratar de causa que envolve a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real condição da segurada para o trabalho.

Diante disso, determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar.

Nesse contexto, o laudo pericial realizado identificou que a autora sofre das seguintes patologias:CID: M 75.1 - Síndrome do Manguito Rotador; CID M65 -
Sinovite e Tenossinovites; CID M79 - Transtorno não especificado dos tecidos moles,desde 2012, estando a patologia ortopédica em fase evolutiva, restando
incapacitada de forma
TOTAL E TEMPORÁRIA
para o trabalho desde 2015, por prazo indeterminado (ID. no 15322069 – pp. 04/08)
. Ainda, doenças cardiológicas desde 2018: CID Z 95.2 — presença de prótese de válvula cardíaca e CID I 05.0 — estenose mitral, estando incapacitada para o trabalho desde 2019.

Corroborando as informações prestadas acima pelo
expert
, os documentos médicos juntados aos autos, confirmam as enfermidades sofridas, bem como a permanência da Autora em tratamento.

Importa ressaltar, que apesar de a pretensão inicial constar apenas pedido para conversão de
auxílio doença
acidentário em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, deve-se destacar a incidência do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários em respaldo à dignidade da pessoa humana e celeridade processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DA SENTENÇA POR
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR AFASTADA.
A prefacial de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, não subsiste, sendo

por demais consabido que o julgador não fica
adstrito
ao pedido autoral, podendo conceder benefício diverso daquele postulado pelo segurado, não apenas em face do caráter social da Previdência, como também por força doprincípiodafungibilidadedosbenefíciosprevidenciários.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, no qualfoi conferida repercussão geral, restou sedimentada a questão relativa à extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/09. Concluiu-se que a correção monetária com base na remuneração oficial da caderneta de poupança é inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII). Assim, esta Câmara reviu, novamente, o posicionamento anteriormente adotado acerca da matéria, passando a determinar a incidência do IGP-DI como índice de correção monetária, de maio/1996 até março/2006, quando passará a incidir o INPC, de abril/2006 até 29/06/2009 e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), o IPCA-E, por ser o
índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Os juros de mora, por sua vez, incidem, a contar da citação, à taxa de 1% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/2009 e, a partir de então, serão aplicáveis à caderneta de poupança. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado, para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para a solução do caso concreto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível No 70075928846, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Julgado em 25/04/2018).

Nessa esteira, tem-se que as lesões identificadas pela perícia médica acarretam redução da incapacidade funcional, de modo que não está a Autora incapacitada de forma definitiva, mas sim de forma temporária, por prazo indeterminado, não fazendo
jus
, no momento, à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Dessa maneira, considero justa e adequada à concessão do benefício de auxílio-doença, por tempo indeterminado.

Ressalta-se, que caso haja uma evolução ou agravamento da doença, de modo a acarretar à autora incapacidade laboral de forma total e definitiva,
ensejando na eventual concessão de aposentadoria por invalidez, poderá ela se valer de novo pedido na esfera administrativa ou via Poder Judiciário.

Em relação ao
dano moral
pleiteado, entendo que não é devido no presente caso, tendo em vista que a autora não logrou êxito em demonstrar a existência do dano extrapatrimonial sofrido, uma vez que apenas afirma a necessidade de reparação em razão da cessação do benefício na via administrativa.

A cessação/indeferimento do benefício administrativamente, por si só, não se constitui em dano moral, devendo haver a efetiva comprovação do abalo moral relevante sofrido em virtude da negativa administrativa, bem como o abuso ou ilegalidade por parte do instituto réu.

Neste sentido, destacoa seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FRAUDE E MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NOVA VALORAÇÃO DA PROVA. RECONHECIMENTO TEMPO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO. CALOR. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. INTERMITÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
1. Se o conjunto probatório não demonstra a causa motivadora do cancelamento do benefício (ausência de
comprovação do labor rural) é indevida a suspensão de aposentadoria por tempo de serviço operada pela Autarquia. 2. O cancelamento de benefício previdenciário fundado tão-somente em nova valoração da prova e/ou mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e contra a coisa julgada administrativa. 3. O agente nocivo calor detém o caráter de insalubre, pois acha-se elencado no código 1.1.1 do Decreto no
83.080
/79 e no código 1.1.1 de Decreto no
53.831
/64, com previsão de aposentadoria aos 25 anos de serviço. 4. Se
o laudo pericial atestam
a habitualidade e a permanência da atividade insalubre - muito embora sem o tempo exato de exposição, mas exercida diuturnamente - é de ser reconhecida a especialidade do labor do segurado.
5. Se o segurado não comprova a perda moral ou a ofensa decorrente do indeferimento administrativo, não lhe é devida a indenização a esse título.
Precedentes desta corte. (grifos não constam do original) (TRF4, 5a T., AC no 2003.04.01.016376-2, relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU de 25-06-2003, pág. 786).

Assim,
indevidos
os danos morais pleiteados.

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTEPROCEDENTE
a presente açãopara, tão somente,
CONDENAR
o réu a conceder à autora o benefício previdenciário de
auxílio-doença, a partir da data de cessação do benefício concedido administrativamente (04.11.2016 – ID. n 3681345 – p. 01),
nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91,
descontada as parcelas pagas no trâmite processual e respeitada a prescrição quinquenal,conforme precedentes do STJ.

Consigno que o benefício deverá ser
MANTIDO
por prazo indeterminado
,

sem prejuízo de eventual requerimento administrativo para prorrogação ou novo requerimento administrativo para concessão de outro benefício.

Por fim, desde já,
DETERMINO
que a Autarquia Previdenciária proceda ao
restabelecimentodo benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento
.

OFICIE-SE à

EADJ e/ou APSADJ.

Correção Monetária e Juros de Mora

A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.

Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Sem condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8o, § 1o da Lei 8.620/93.

Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no
art. 496, inciso I c/c § 3o, inciso I, do CPC
.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de outubro de 2020.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a apelante ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA sustenta que o artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91,estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao trabalhador considerado incapaz de exercer atividade que lhe garanta a subsistência.

Aduz, nesse contexto, que“a incapacidade está ligada ao trabalho que garanta a sobrevivência do beneficiário, portanto não é para qualquer trabalho apenas, porque se o incapaz consegue com esforço trabalhar, mas se mantém em estado de necessidade social, perpetua-se a contingência que desencadeou a percepção ao benefício”.

Argumenta, à vista disso,que“não restam dúvidas quanto
a
incapacidade da parte Autora, isto é, esta está incapacitada de forma total, permanente e definitiva para exercer atividade laborativa”,uma vez que“as sequelas que acometem a Apelante são totais, permanentes, irreversíveis e incapacitantes”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que“
conceda o benefício de aposentadoria por invalidez
, desde o primeiro requerimento administrativo (17/07/2015), com fixação de prazo para implantação, sob pena de multa diária pelo descumprimento”(ID. 170531159).

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em suas razões recursais, assevera que“
é possível o cancelamento administrativo de benefício decorrente de decisão judicial, ainda que
transitada em julgado, sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral do segurado (a) por perícia médica
”.

Salienta que a Turma Nacional de Uniformização, no Tema
n.°
164, fixou tese vinculante no sentido de que não há ilegalidade na fixação de data para a cessação do auxílio-doença, bem como que“
os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP no 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício
”.

Consigna, ademais, que“os segurados devem arcar com o ônus de, antes de atingida a data de cessação, submeter ao INSS pedido de prorrogação do benefício. Os juízos, do mesmo modo, acaso existente embasamento técnico-probatório (perícia médica judicial), devem estipular uma data provável de cessação para os benefícios por incapacidade, cabendo ao INSS, acaso entenda necessário, se utilizar das vias recursais cabíveis para impugnar a estimativa”.

Pontua, por derradeiro, que“não existe benefício por incapacidade que possa ser mantido, indefinidamente, sem que todos os envolvidos arquem com os ônus impostos pela legislação”.

Com base nisso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, “reconhecendo-se a possibilidade e a legalidade da cessão do benefício de auxílio-doença nos termos da legislação federal em vigor”(ID. 170531164).

Nas contrarrazões, ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária (ID. 170531167).

Não foram apresentadas contrarrazõespelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Os autos foram inicialmente remetidos à Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID. 170531168), que, por unanimidade, declinou da competênciaa esteEgrégio Tribunal de Justiça, consoante acórdão de relatoria do Desembargador Federal Rafael Paulo Soares Pinto (ID. 170531172).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 176602153).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos
n.°
1001780-78.2016.811.0045, em trâmite perante a 6a Vara Cível da
Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a primeira apelante ajuizou“
AÇÃO DE CONVERSÃO DE
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO (B 91) EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO-ACIDENTE
”em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer (ID. 170528044):

“I. A PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO e que seja “initio litis”, determinado uma perícia médica judicial para confirmação do alegado, e, após, converter o
auxílio doença
em aposentadoria por invalidez;

II. Seja a Autarquia – Ré condenada, retroativamente, ao pagamento correspondente à diferença de 9% do salário-de-benefício desde a data do requerimento do auxílio-doença previdenciário (17/07/2015) em uma única parcela;

III. Entretanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência de converter o
auxílio doença
em aposentadoria por invalidez, requer, como pedido alternativo, seja convertido –– somente após o processo de reabilitação a ser realizado pela Autarquia – Ré e a consolidação definitiva das sequelas –– em auxílio acidente, fazendo jus a parte Autora, inclusive, ao abono anual devido;

IV. Requer de Vossa Excelência, a citação da Autarquia –Ré, através de seu Procurador- Regional, no mesmo endereço declinado no preâmbulo da inicial via AR, para querendo no prazo legal oferecer defesa, se tiver, sob pena de revelia e confissão;

V. Que seja a Autarquia – Ré condenada, retroativamente, em uma única parcela, ao pagamento do benefício e o respectivo abono anual correspondente ao período (17/07/2015 à 30/11/2015) que ficou sem receber;

VI. Que na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido por parte das rés da presente ação, que haja o julgamento antecipado do mérito;

VII. Seja determinado um prazo para a implantação da vindicada aposentadoria por invalidez e, na sequência, aplique as devidas “astreintes”;

VIII. Requer de forma a punir e, também com caráter pedagógico, tais condutas, condenando a Autarquia Ré ao pagamento a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tanto para efeitos de reparação, quanto para efeitos de inibição do transgressor da lei, resultando em justa aplicação da legislação”.

Conforme narrado na petição inicial, a segurada apelante, além de tersofrido03 (três)
AVC’s
, desenvolveu doença
ocupacional, em decorrência da atividade laboral realizada, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário a partir de 17.07.2015. No entanto, encontra-se incapacitada total e definitivamente de exercer atividade laborativa, o que torna devida a concessão de aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução processual foi conduzida uma perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou que a segurada apelante está incapacitada total e temporariamente para o labor (ID. 170531150).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos“
para, tão somente,
CONDENAR
o réu a conceder à autora o benefício previdenciário de
auxílio-doença, a partir da data de cessação do benefício concedido administrativamente (04.11.2016 – ID. n 3681345 – p. 01),
nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91,
descontada as parcelas pagas no trâmite processual e respeitada a prescrição quinquenal,conforme precedentes do STJ
”. (ID. 170531157).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O
benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, forem comprovadas a condição de incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
,
in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In
casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais que instruiu a petição inicial (ID. 170528049).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei
n.°
8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que
lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade total e temporária da segurada para o exercício do labor. Veja-se (ID. 170531150):

“QUESITOS ADVOGADO

01) O Sr. Perito, possui especialidade na área, onde se questiona a patologia e sequelas sofrida pela requerente e seu grau de comprometimento para o exercício de atividades laborativas?

Não

02) Quais os exames/procedimentos foram empregados para que o Sr. Perito chegasse
a
conclusão da incapacidade/ capacidade da Requerente em continuar exercendo ou não atividades laborais?

Baseado no atestado do médico ortopedista Dr.
lomar

Gnoato
CRM 3445 do dia 10/04/17 e do médico cardiologista Dr.
Jeanderson
Oliveira CRM 9954

03) Qual a avaliação atual da Requerente, seu diagnóstico e classificação -
CID's
das doenças acometidas?

Pelo ortopedista - Dor no ombro D

> CID:

M 75.1 — Síndrome do Manguito Rotador

M 65 — Sinovite e Tenossinovites

M 79 — Transtorno não especificado dos tecidos moles

Pelo Cardiologista — Estenose Mitra! Grave e Comunicação Interatrial já trocado pela valva mitral metálica, e correção da comunicação interatrial e apêndice atrial,
porem

a mesma
evolui para acidente vascular cerebral
isquémico
nos
pós operatório
com dificuldade da fala e de controlar o INR, pois
a mesma
faz uso de
Marevan
com risco de sangramentos graves.

CID:

Z 95.2 — presença de prótese de válvula cardíaca I 05.0 — estenose mitral

04) A Requerente necessita de algum acompanhamento médico especializado? Será necessário acompanhamento constante? Por quanto tempo?

4. Sim

Sim

Por tempo indeterminado

05) Que tipo de limitação tem a Requerente?

Pela parte ortopédica:

Não consegue elevar o braço acima do nível do ombro

Não consegue torcer roupa

Pela parte cardiológica:

Risco de sangramento grave

06) O Tratamento Temporário a recuperará plenamente?

Pela parte ortopédica:

Poderá recuperar-se plenamente dependendo do tempo e da atividade laboral que a autora irá desenvolver após a melhora do quadro
clinico

4. Pela parte cardiológica:

Não, porque devido ao uso de prótese mitral grave tem risco de formação de trombos e
devera
usar
Marevan
para o resto de sua vida

07) Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para a recuperação da aptidão normal de trabalho? Se há, quais os possíveis tratamentos para conseguir tais desiderato?

Pela parte ortopédica:

4- Sim

Tratamento:

Medico

Medicamentoso

Fisioterapia

Acupuntura

Pela parte cardiológica:

Não

Acompanhamento continuo com cardiologista

QUESITOS INSS

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

Sim

Desde 2012

Pela parte ortopédica:

CID

M 75.1 — Síndrome do Manguito Rotador

M 65 — Sinovite e Tenossinovites

M 79 — Transtorno não especificado dos tecidos moles

Pelo Cardiologista — Estenose Mitral Grave e Comunicação Interatrial já trocado pela valva mitral metálica, e correção da comunicação interatrial e apêndice atrial,
porem

a mesma
evolui para acidente vascular cerebral isquêmico nos
pós operatório
com dificuldade da fala e de controlar o INR, pois
a mesma
faz uso de
Marevan
com risco de sangramentos graves

>> CID:

Z 95.2 — presença de prótese de válvula cardíaca

I 05.0 — estenose mitral

2) Há relato de dor? Onde?

Sim

Ombro D

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Não

(...)

5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo autor?

Pela parte ortopédica:

Dor intensa em ombro D

Pela parte cardiológica:

Tromboembolismo

Obstrução valvar (que pode ser causada por trombose valvar, formação de
pannus
, fibrose valvar
bioprotéticas
, incompatibilidade entre prótese e paciente e / ou calcificação)

Regurgitação e regurgitação
paravalvar

Sangramento relacionado à terapia antitrombótica

Endocardite infecciosa

Anemia hemolítica

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado peio autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

No parte ortopédica
:

Sim

Operador de produção

Somente temos o relato da autora

Pela parte cardiológica:

Não

7) Diga o (a) Sr. (2) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Sim

De forma leve

8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Clinicamente e por exame complementares

Clinicamente pelo atestado do médico ortopedista Dr.
lomar

Gnoato
CRM 3445 e do
medico
cardiologista
Dr

Jeanderson
Oliveira

Exame complementar por Ressonância Magnética da Clínica Prisma datado 26/06/2015, e pela Ecocardiograma do
Dr

Jeanderson
Oliveira

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

A parte ortopédica em fase evolutiva

A parte cardiológica em fase residual

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Da parte ortopédica desde 2012

Da parte cardiológica desde 2018 (troca valvar)

11) É possível fixar a data em que a doença se tomou incapacitante para o trabalho (DII)?

Desde 2015

Desde 2019 após avaliação do cardiologista

12) O (a) Autor (a) encontra-se em uso de medicação
especifica
para o diagnóstico declinado?

Sim

13) O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

No momento atual
sim

14)Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Total

15)Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Temporária

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Por tempo indeterminado

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Sim”.
(Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte segurada não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de reabilitação.

Ademais, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins,
DJe
4.6.2012).

No entanto, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, porquanto, de acordo com a perícia técnica, a segurada pode ser reabilitada para o exercício de outras atividades laborais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
11.3.2016;AGRG
NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE
8.6.2015;AGRG
NO
ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como bem pontuou a magistrada singular, a segurada não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, por se tratar de incapacidade transitória e suscetível de reabilitação profissional.

Por outro lado, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei
n.°
8.213/91, diante da incapacidade temporária, que impossibilita, por ora, o desempenho trabalho anteriormente exercido.

No que se refere ao termo final para o benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei
n.°
8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de
auxílio doença
, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in
verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a
duração do benefício.(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Não obstante, conquanto o dispositivo estabeleça que o prazo final deve ser fixado sempre que possível, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser determinado, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a descontinuidade da prestação concedida na via judicial.

No caso em questão, apesar de o perito nomeado pelo juízo
a quo
ter apontado que a possibilidade de reabilitação profissional, não estabeleceu prazo estimado para a recuperação laborativa,

Dessa maneira, pertinente a realização de nova perícia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade
laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei
n.°
8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de
fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o
parág
. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no
parág
. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere
prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a reforma do ato sentencial, tão somente para condicionar a suspensão do benefício à reavaliação administrativa, por meio de perícia médica, a ser realizada pelo instituto apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação
,
para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, tão somente para estabelecer que a suspensão do benefício concedido deverá ser antecedida de reavaliação administrativa
por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei
n.°
8.213/91.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Trata-se de apelações interpostas por
Arlinda Lima de Souza Almeida
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 170531157) proferida em
ação previdenciária
, que julgou procedente em parte os pedidos, para determinar a concessão no benefício de auxílio-doença acidentário a partir de 4 de novembro de 2016, que deverá ser mantido por prazo indeterminado (Id. 170531157).

Arlinda Lima de Souza Almeida
(Id. Id. 170531159) assegura que, apesar do deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário, preencheu os requisitos exigidos para a conversão em aposentadoria por invalidez, pois está acometida de sequelas permanentes e irreversíveis.

Já o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 170531164) assevera que não é possível estabelecer a manutenção do auxílio-doença acidentário por prazo indeterminado, porquanto o artigo 71, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece que a autarquia “
deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão
”.

Pois bem.

É de se registrar que, o recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Id. 170531168) e, após concluir se tratar de doença decorrente de acidente de trabalho, declinou da competência para a Justiça Estadual, em 30 de março de 2023 (Id. 170531172 – fls. 17/19).

Arlinda Lima de Souza Almeida, atualmente com trinta e nove (39) anos de idade, foi afastada de suas atividades laborais e passou a usufruir do benefício deauxílio-doença acidentário no 611.234.467-3 (espécie 91) de 29 de julho de 2015 a 15 de setembro de 2016 (Id. 170528053).

A questão controvertida reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto deensejar o deferimentoda aposentadoria por invalidez.

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I -
quanto
ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

O laudo pericial descreve:

[...] → Quesitos Advogado

01) O Sr. Perito, possui especialidade na área, onde se questiona a patologia e sequelas sofrida pela requerente e seu grau de comprometimento para o exercício de atividades laborativas?

Resposta: Não.

02) Quais os exames/procedimentos foram empregados para que o Sr. Perito chegasse
a
conclusão da incapacidade/ capacidade da Requerente em continuar exercendo ou não atividades laborais?

Reposta: Baseado no atestado do médico ortopedista Dr.
lomar

Gnoato
CRM 3445 do dia 10/04/17.

03)
Qual a avaliação atual da Requerente, seu diagnóstico e classificação –
CID’s
das doenças acometidas
?

Resposta:
Dor no ombro D. CID: M75.1 – Síndrome do Manguito Rotador, M65 – Sinovite e Tenossinovites, M79 – Transtorno não especificado dos tecidos moles
.

04)
A Requerente necessita de algum acompanhamento médico especializado
?
Será necessário acompanhamento constante
?
Por quanto tempo
?

Reposta:
Sim. Sim. Por tempo indeterminado
.

05)
Que tipo de limitação tem a Requerente
?

Resposta:
Não consegue elevar o braço acima do nível do ombro
.
Não consegue torcer roupa
.

06) O tratamento temporário a recuperará plenamente?

Resposta: Poderá recuperar-se plenamente dependendo do tempo e da atividade laboral que a autora irá desenvolver após a melhora do quadro
clinico
.

07) Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para a recuperação da aptidão normal de trabalho? Se há, quais os possíveis tratamentos para conseguir tais desiderato?

Resposta: Sim. Tratamento: Médico, Medicamentoso, Fisioterapia, Acupuntura.

→ Quesitos INSS

1)
O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia
?
Em caso positivo, desde quando
?
Informar o CID
.

Resposta:
Sim
.
Desde 2012
.
CID: M75.1 – Síndrome do Manguito Rotador, M65 – Sinovite e Tenossinovites, M79 – Transtorno não especificado dos tecidos moles
.

2)
Há relato de dor
?
Onde
?

Resposta:
Sim
.
Ombro D
.

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Não.

4)
Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor
?

Resposta:
Síndrome do manguito rotador
.

[...]

5)
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo autor
?

Resposta:
Dor intensa em ombro D
.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim. Operador de produção. Somente temos o relato da autora.

7) Diga o (a) Sr. (2) perito (9) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim. De forma leve.

8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementares. Clinicamente pelo atestado do médico ortopedista Dr.
lomar

Gnoato
CRM 3445. Exame complementar por Ressonância Magnética da Clínica Prisma datado 26/06/2015.

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Em fase evolutiva.

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Resposta: Desde 2012.

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DI)?

Resposta: Desde 2015.

12) O (a) Autor (a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

13)
O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
No momento atual
sim
.

14)
Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)
? Detalhar.

Resposta:
Total
.

15)
Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Por tempo indeterminado.

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Sim. [...]. (Id. 170528121 – fls. 2/8). [sem negrito no original]

Nada obstante o laudo pericial apontar a incapacidade como temporária, é evidente o caráter definitivo das lesões.

Ademais, os documentos médicos estão a indicar que além da lesão decorrente da atividade laboral, também apresenta sequelas resultante de três (3)
Acidentes Vasculares Encefálicos
:

Receituário Médico

Descrição:

- Neurologia

- Cardiopatia Reumática

-
Dois Acidentes Vasculares Encefálicos Isquêmicos (AVE-IS)
:
O primeiro em novembro de 2013
→ Disartria e hemiparesia esquerda, o segundo quinze dias após (confusão mental e nova priora de déficits),
mas com boa recuperação. Usava AAS, nunca usou
Marevan
. Tem relato de palpitações.

-
Internada por novo Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE-IS) em 10/08/15
, cefaleia + perda de consciência, e agora com hemiparesia direita incompleta (face normal) desproporcionada.

- Tomografia Computadorizada (TC) de crânio com
hipodensidades
compatíveis com Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE-IS) prévios, em região cerebelar esquerda, e um
sagabudo
temporal esquerda no momento com RCR2T. Sem sopros.

[...]

Paciente segue melhora clínica e motora
.

Hoje com hemiparesia esquerda bem discreta e melhora da
hemihipoestesia
esquerda
.

Alta hospitalar, com orientação iniciar
anticoagulação
plena para profilaxia de novos Acidentes Vasculares Encefálicos (
AVE’s
). [...]. (Id. 170528054 – fls. 5). [sem negrito no original]

Em que pese o laudo pericial opinar pela possibilidade de reabilitação, é fora de qualquer dúvida que a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal da beneficiária e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

No caso da trabalhadora, hoje comtrinta e nove (39) anos de idade, que sequer concluiu o ensino fundamental e que não foi
preparada para exercer qualquer outra atividade, é impiedoso e constitucionalmente inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que, em tese, possa ela exercer outra função.

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar
,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91
,
os aspectos socioeconômicos
,
profissionais e culturais da segurada
,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, assegurar-lhe apenas o benefício precário e temporário do auxílio-doença não se mostra apropriado para o caso concreto. Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

Sobre o termo inicial para a concessão do benefício, é certo que a aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia seguinte da
cessação do benefício anteriormente concedido, porquanto ausente prévio requerimento administrativo:

[...] De acordo com a orientação do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Precedente:
AREsp
1.522.367/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1766786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, a beneficiária faz jus a aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença acidentário no 611.234.467-3 (espécie 91),15 de setembro de 2016 (Id. 170528053).

No entanto, é de se ressaltar que através de decisão liminar proferida em 11 de dezembro de 2016, determinou-se o restabelecimento do auxílio-doença acidentário(Id.170528064). Logo, deverão ser descontados eventuais valores percebidos, a serem apurados em liquidação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Arlinda Lima de Souza Almeida
para determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 16 de setembro de
2016, dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com os descontos de eventuais valores percebidos, a serem apurados em liquidação e nego provimento ao recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1o Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa.

EM 03 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ARLINDA LIMA DE SOUZA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART 942 CPC. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal).

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recursos de apelaçãointerpostos, respectivamente, por
ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação previdenciária n. 1001780-78.2016.8.11.0045, acolheu em parte a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:

“Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para, tão somente,
CONDENAR
o réu a conceder à autora o benefício previdenciário de
auxílio-doença, a partir da data de cessação do benefício concedido administrativamente (04.11.2016 – ID. n 3681345 – p. 01)
, nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91,
descontada as parcelas pagas no trâmite processual e respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes do STJ.

Consigno que o benefício deverá ser
MANTIDO por prazo indeterminado
, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo para prorrogação ou novo requerimento administrativo para concessão de outro benefício.

Por fim, desde já,
DETERMINO
que a Autarquia Previdenciária proceda ao
restabelecimento do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 300,00
(trezentos reais) por dia de descumprimento
.
”
(Id. 170531157 - págs. 6/7 –fls. 322/323)

Ao examinar a matéria a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
votou
no sentido de
DESPROVER
o recurso de
ARLINDA LIMA DE SOUZA
e
PROVER PARCIALMENTE
o recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
reformando, em parte, o ato sentencial de instância singela.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, 1o vogal, divergiu da relatora, a fim de
PROVER
o recurso de
ARLINDA LIMA DE SOUZA
e
DESPROVER

o recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Após, o Desembargador Márcio Vidal, 2o vogal,
acompanhou o voto divergente
do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, 1o vogal.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos,
peço vênia
para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo saudoso e querido Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de
PROVER

o recurso de
ARLINDA LIMA DE SOUZA
e
DESPROVER

o recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024